Tribunal: TJMT
Processo: 1058055-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058055-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA TRINDADE CORREA - CPF: 004.992.881-30 (RECORRENTE), MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - CPF: 812.750.137-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADA CONTRATAÇÃO INDEVIDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL, BIOMETRIA FACIAL E COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com descontos mensais em benefício previdenciário. A sentença de origem reconheceu a validade da contratação, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas e honorários, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem e se são devidos danos morais e repetição de indébito; (ii) verificar a legalidade da condenação por litigância de má-fé imposta à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco recorrido comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado mediante apresentação de contrato eletrônico assinado, termo de consentimento, comprovante de TED, biometria facial e movimentação bancária compatível com a transação, demonstrando ciência e anuência da parte autora.

4.

A modalidade contratada — cartão de crédito consignado com amortização mínima — contém previsão expressa sobre a forma de cobrança e sua natureza rotativa, sendo lícita a utilização da reserva de margem para pagamento mínimo, conforme pactuado.

5.

Não se verifica vício de consentimento ou defeito de informação, pois as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, estando a parte autora devidamente informada quanto às condições do contrato firmado.

6.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto; prevalece a presunção de boa-fé processual, ausente demonstração de má-fé objetiva da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058055-04.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Benedita Trindade Correa

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais e, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Revogo medida liminar concedida id. 113669596.

CONDENO a parte autora a litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, arts. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescida de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Por fim, com respaldo no
“ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”
,

desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processuais.”

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares,

A autora, aposentada pelo INSS, afirma que houve desconto mensal indevido em seu benefício previdenciário, iniciado em maio de 2021, no valor aproximado de R$ 38,53, atualmente atualizado para R$ 44,09, decorrente do contrato nº 0229746746910, vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta que jamais contratou ou autorizou a adesão à modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco recebeu fatura ou utilizou qualquer cartão físico. Alega que acreditava ter firmado um contrato de empréstimo consignado tradicional, e não um produto financeiro com cobrança rotativa e amortização mínima. Por isso, pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco réu, por sua vez, alega que a contratação foi válida, sendo que a autora forneceu todos os documentos necessários para a celebração.

Pois bem. Em que pese a autora alegar que não recebeu o cartão de crédito, como também não celebrou referido contrato, tem-se que o banco recorrido logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, tendo juntado aos autos os seguintes documentos: contrato assinado eletronicamente, termo de consentimento esclarecido, comprovante de TED, bem como dados da biometria facial e da movimentação bancária compatível com o alegado. O contrato foi formalizado em 23/04/2021, sob o nº 74674910, com liberação de valor no montante de R$ 1.232,00, em 19/05/2021.

Conquanto a autora alegue que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois de acordo com o
contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura eletrônica ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, considerando, também, a inexistência de intenção de depósito judicia da quantia transferida.

Cabe ressaltar também que, ao contrário do empréstimo consignado tradicional, que estabelece um número fixo de parcelas e prazo para quitação, o cartão de crédito consignado oferece flexibilidade ao usuário, que pode optar por quitar o saldo total ou pagar apenas a parcela mínima. Como essa flexibilidade é parte inerente do contrato, é incorreto afirmar que o contrato não pode ter prazo indeterminado, já que o próprio mecanismo do cartão de crédito rotativo é baseado no pagamento parcial e financiamento do saldo.

Caso a Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025